Tribunal: TJES
Processo: 5018240-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018240-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILDA COUTINHO DE CARLI

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MANDELLI e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. INDEFERIMENTO. DISCREPÂNCIA DE ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. PODER-DEVER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário e partilha que indeferiu o pedido da inventariante de levantamento de alvará judicial, depositado em conta judicial no valor de R$ 26.250,00, destinado à elaboração de planta de georreferenciamento.

A agravante (id. 16687190) alega que a fundamentação do juízo transborda os limites da discricionariedade, tendo este assumido indevidamente a função de perito. Sustenta que o indeferimento paralisará a fase de cognição e delimitação do bem, impossibilitando a apresentação de um esboço de partilha válido, e requer a expedição do alvará judicial em seu nome.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da decisão que indeferiu a imediata expedição de alvará judicial para custear serviços de levantamento topográfico em bens imóveis pertencentes ao espólio.

III. Razões de Decidir

4. No processo de inventário, o magistrado exerce precipuamente a função de administrador judicial e supervisor da sucessão, recaindo sobre si o dever de zelar pela preservação do patrimônio do espólio até a efetiva perfectibilização da partilha.

5. A inércia dos demais herdeiros em se manifestarem sobre os orçamentos não gera concordância tácita que obrigue a autorização do levantamento, não afastando o poder-dever geral de cautela do magistrado.

6. O juízo constatou discrepância substancial entre o menor orçamento carreado e os valores médios de mercado para serviços congêneres. O magistrado agiu com prudência ao negar a liberação de montante vultoso, visto que as peculiaridades técnicas alegadas para o sobrepreço não foram demonstradas de maneira inconteste. Ademais, impulsionou o feito ao assinalar prazo de 60 (sessenta) dias para o esboço de partilha, facultando à inventariante angariar orçamentos condizentes ou carrear justificativa técnica detalhada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "O magistrado, no exercício da função de administrador judicial e supervisor da sucessão, pode indeferir a imediata expedição de alvará judicial para custeio de serviços topográficos quando constatar discrepância substancial com os valores de mercado e ausência de fundamentação técnica robusta que ateste a necessidade do sobrepreço, em observância ao seu poder-dever geral de cautela na preservação do patrimônio do espólio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILDA COUTINHO DE CARLI
contra decisão id. 81265141 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu que, nos autos da
“ação de inventário e partilha”
, indeferiu o pedido de levantamento de alvará depositado em conta judicial para elaboração da planta de georreferenciamento, feito pela inventariante.

A agravante em suas razões (id.
16687190
) alega, em síntese, que a fundamentação do Juízo de primeiro grau transborda os limites da discricionariedade judicial na condução do processo, tendo este assumido indevidamente a função de perito. Requer, outrossim, o deferimento da medida liminar para reforma da decisão agravada e a consequente expedição do alvará judicial em seu nome.

Conforme id.
16720524
, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados, assistidos pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões (id.
16950244
) pugnando pela manutenção integral da decisão agravada

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018240-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILDA COUTINHO DE CARLI

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MANDELLI, ODAIR RODRIGUES, OZILDA MANDELLI DOS ANJOS, ODAIR JOSE PAULO, ANTONIO JOSE ANDRADE, RICARDO BORGES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILDA COUTINHO DE CARLI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu que, nos autos da
“ação de inventário e partilha”
, indeferiu o pedido de levantamento de alvará depositado em conta judicial para elaboração da planta de georreferenciamento, feito pela inventariante.

A agravante em suas razões (id. 16687190) alega, em síntese, que a fundamentação do Juízo de primeiro grau transborda os limites da discricionariedade judicial na condução do processo, tendo este assumido indevidamente a função de perito. Requer, outrossim, o deferimento da medida liminar para reforma da decisão agravada e a consequente expedição do alvará judicial em seu nome.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da decisão que indeferiu a imediata expedição de alvará judicial, no valor de R$ 26.250,00, para custear serviços de levantamento topográfico em bens imóveis pertencentes ao espólio.

Em detida análise dos autos, adianto que a insurgência da agravante não merece prosperar.

Compulsando o recurso interposto, vejo que a agravante sustenta que o indeferimento da liberação do alvará paralisará a fase de cognição e delimitação do bem imóvel, tornando impossível a apresentação de um esboço de partilha válido.

Apesar da relevância da prova técnica para o desfecho do inventário, que se arrasta desde 2019, o risco de dano grave e imediato não se mostra configurado de forma urgente o suficiente para justificar a intervenção deste Tribunal.

O próprio Juízo a quo, ao indeferir o alvará, impulsionou o feito ao determinar a intimação da inventariante para a apresentação do esboço de partilha no prazo de 60 (sessenta) dias. Esse prazo, que visa a dar celeridade ao processo, confere à agravante um lapso temporal para melhor instruir o pedido ou buscar a manifestação dos demais herdeiros e, sobretudo, permite que o mérito do agravo seja submetido à análise colegiada da Câmara Cível, após o regular oferecimento de contrarrazões pelos agravados.

Cumpre rememorar que, no processo de inventário, o magistrado não atua como mero chancelador da vontade do inventariante ou das partes. Na verdade, exerce, precipuamente, a função de administrador judicial e supervisor da sucessão, recaindo sobre si o dever de zelar pela preservação do patrimônio do espólio até a efetiva perfectibilização da partilha.

Nesse cenário, a inércia dos demais herdeiros diante da intimação para se manifestarem sobre os orçamentos apresentados não gera, de forma automática, uma "concordância tácita" que obrigue o juízo a autorizar o levantamento de valores. A ausência de impugnação específica não afasta o poder-dever geral de cautela do magistrado.

Na hipótese vertente, o juízo a quo constatou uma discrepância substancial entre o menor orçamento carreado pela inventariante e os valores médios praticados no mercado para serviços congêneres.

Embora a agravante argumente que o valor mais elevado decorre da extensão e da complexidade da área e da necessidade de equipamentos de alta precisão, tais peculiaridades técnicas não foram demonstradas de maneira inconteste a ponto de justificar um sobrepreço que supera em muito a margem ordinária apurada pelo juízo.

Frise-se que o magistrado singular não assumiu indevidamente a função de perito, tampouco proibiu a realização do levantamento topográfico. Apenas agiu com prudência ao indeferir, neste momento processual, a liberação de um montante vultoso sem a devida e robusta fundamentação técnica que ateste a real necessidade de encarecimento do serviço.

Ademais, não há que se falar em contradição na decisão agravada ao assinalar o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do esboço de partilha. Como bem delineado no provimento liminar e reforçado nas contrarrazões, este ínterim não impõe uma obrigação impossível, mas faculta à inventariante a oportunidade de melhor instruir o feito na origem.

Caberá a ela, dentro deste lapso, angariar orçamentos mais condizentes com a realidade mercadológica ou, subsidiariamente, carrear aos autos de origem laudo ou justificativa técnica detalhada que ateste a necessidade do dispêndio no patamar inicialmente pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)